Tribunal: TJMT
Processo: 0062287-28.2014.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0062287-28.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (RECORRIDO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), SHIRLEY FATIMA DUARTE - CPF: 429.221.001-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Desnecessária a presença do representante processual para autocomposição entre as partes. Precedentes do STJ.

2.

Inexistindo indicação de vício de consentimento, não há que se falar em nulidade do acordo.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença homologatória de acordo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita nulidade da sentença por ausência de participação da Defensoria Pública na formalização do acordo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0062287-28.2014.8.11.0001

Polo Ativo

SHIRLEY FATIMA DUARTE

Polo Passivo

JOAO CESAR FADUL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da controvérsia reside na nulidade da sentença homologatória de acordo em razão da ausência de participação da Defensoria Pública na composição entre as partes.

A questão se originou com a homologação de acordo realizada em janeiro/2015 (id’s. 211068263 e 211068269) cujos termos pactuados definiram que o débito (R$43.589,78) seria quitado mediante o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas fixas de R$ 1.182,00 (mil cento e oitenta e dois reais) a serem descontadas no holerite da parte executada, ora recorrente.

Em abril/2022, por intermédio da Defensoria Pública, sobreveio pedido de desarquivamento dos autos sob o fundamento de que foram descontadas 10 (dez) parcelas além do acordado do holerite da parte recorrente, momento em que pleiteou, em tutela de urgência, a interrupção dos descontos.

Posteriormente, passou-se a definir o
quantum
descontado a maior, havendo expedição de ofício ao departamento competente do MTPrev e intimação da parte exequente para que apresentasse todos os extratos bancários referentes ao período em que perduraram os descontos, com o intuito de delimitar claramente os valores recebidos pela parte exequente, ora recorrida.

Após a intimação para apresentação dos extratos, a parte recorrida trouxe aos autos nova minuta de acordo assinada pela parte recorrente em que há manifestação expressa pela desistência do pedido de id. 211068273, assim como ratificação dos termos da proposta de acordo original.

Realizada intimação da Defensoria Pública acerca dos termos da minuta, o representante processual manifestou no sentido de desconhecer os termos e pugnou pela intimação da parte recorrida para que entrasse em contato com o órgão para deliberação, caso mantido o interesse na conciliação.

Ausente resposta da parte recorrida referente à intimação solicitada pela Defensoria Pública, houve a homologação do acordo (id. 211070675) e extinção do feito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que houve manifestação inequívoca de ciência da parte recorrente dos termos da minuta de acordo de id. 211070666, conforme se verifica pela assinatura da própria recorrente ao final do documento.

Contudo, nessa sede recursal, a parte recorrente alega nulidade do ato homologatório sem que tenha suscitado qualquer vício de consentimento quando oportunizado prazo para manifestação (id. 211070668), tendo se bastado a alegar desconhecimento por parte do representante processual, sem que indicasse, especificamente, vício no ato.

De qualquer forma, a alegação de nulidade após a formalização de acordo vai em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é indevido o arrependimento ou a rescisão unilateral após a pactuação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.126.536/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes.

2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio processual próprio para anulação do acordo. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.926.701/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

Ainda, a realização de autocomposição entre as partes, sem a presença do representante processual constituído, não tem o condão de afastar a legitimidade do ato, pois a participação do advogado não é requisito para a conciliação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.730.181/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado de uma das partes e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois esta ainda se encontrava na esfera da expectativa de direito. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.754.419/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Feitas essas considerações, ausente qualquer vício que possa ensejar a nulidade na homologação realizada pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024